Tribunal: TJMT
Processo: 1004480-09.2021.8.11.0059
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004480-09.2021.8.11.0059
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RECURSO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. SUB-ROGAÇÃO. NÃO TRANSFERÊNCIA DE PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. TEMA N. 1.282 DO STJ. LAUDOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela requerente, seguradora sub-rogada, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação regressiva de ressarcimento de danos, ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, fundada em alegadas avarias em equipamento da empresa segurada causadas por oscilações na rede de distribuição.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença para julgamento de procedência dos pedidos; (ii) inversão do ônus da prova; (iii) subsidiariamente, redução dos honorários advocatícios ao patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) examinar se a seguradora sub-rogada faz jus à inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; (iii) aferir a suficiência dos laudos unilaterais para comprovar o nexo causal entre a falha na distribuição de energia e os danos ao equipamento segurado; (iv) verificar o cabimento da pretensão de redução dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que impugna o núcleo da sentença ao questionar a idoneidade dos laudos produzidos, invocar normativa regulatória e pleitear a inversão do ônus da prova, ainda que com aproveitamento de argumentação anteriormente deduzida.
5. A responsabilidade civil objetiva das concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica dispensa a demonstração de culpa, mas não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal entre a conduta da distribuidora e o resultado lesivo, cujo ônus incumbe à parte requerente.
6. A sub-rogação transfere ao segurador apenas os direitos de natureza material do segurado, sem alcançar as prerrogativas processuais atreladas à condição personalíssima de consumidor, entre as quais a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, conforme Tema n. 1.282 do Superior Tribunal de Justiça.
7. A seguradora, na condição de agente econômico organizado e profissionalmente estruturado para o risco que assume, não ostenta a vulnerabilidade que justifica a inversão do ônus probatório no âmbito das relações de consumo.
8. A comprovação do nexo causal em sinistros envolvendo danos elétricos exige laudo técnico elaborado por profissional habilitado, com identificação do responsável técnico, registro em conselho de classe competente, exposição da metodologia empregada e descrição analítica do dano constatado, conforme o art. 473 do Código de Processo Civil e o Módulo 9 do Prodist da Agência Nacional de Energia Elétrica.
9. Laudos unilaterais elaborados sem credenciamento do subscritor em conselho de classe, sem descrição de metodologia técnica e sem participação da parte contrária não constituem prova idônea do nexo causal, especialmente quando agravados pela não preservação do equipamento e pela ausência de comunicação prévia do sinistro à distribuidora.
10. A força probatória reconhecida ao laudo de oficina pelo Módulo 9 do Prodist pressupõe a instauração prévia do procedimento administrativo de ressarcimento com intimação da distribuidora; transplantado para o processo judicial sem observância desse pressuposto, o documento retorna à condição de registro unilateral, sujeito à livre valoração judicial.
11. A parte que declina da realização de perícia em sede de saneamento e postula o julgamento antecipado do mérito suporta as consequências da insuficiência probatória que ela própria propiciou.
12. Não há interesse recursal na pretensão de redução de honorários advocatícios ao percentual que já foi fixado na sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CC, arts. 349 e 786; CPC, arts. 371, 373, I, 381, 473 e 85, §§ 2o e 11; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; Lei n. 5.194/1966, art. 13; REN ANEEL n. 1.000/2021, art. 611.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.092.308/SP (Tema n. 1.282), Tema n. 1.059; TJMT, ApCiv 1040165-92.2025.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004480-09.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), ISABELA GOMES AGNELLI registrado(a) civilmente como ISABELA DE BRITO GOMES - CPF: 011.563.697-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RECURSO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. SUB-ROGAÇÃO. NÃO TRANSFERÊNCIA DE PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. TEMA N. 1.282 DO STJ. LAUDOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela requerente, seguradora sub-rogada, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação regressiva de ressarcimento de danos, ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, fundada em alegadas avarias em equipamento da empresa segurada causadas por oscilações na rede de distribuição.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para julgamento de procedência dos pedidos;
(ii)
inversão do ônus da prova;
(iii)
subsidiariamente, redução dos honorários advocatícios ao patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade;
(ii)
examinar se a seguradora sub-rogada faz jus à inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor;
(iii)
aferir a suficiência dos laudos unilaterais para comprovar o nexo causal entre a falha na distribuição de energia e os danos ao equipamento segurado;
(iv)
verificar o cabimento da pretensão de redução dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que impugna o núcleo da sentença ao questionar a idoneidade dos laudos produzidos, invocar normativa regulatória e pleitear a inversão do ônus da prova, ainda que com aproveitamento de argumentação anteriormente deduzida.

5. A responsabilidade civil objetiva das concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica dispensa a demonstração de culpa, mas não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal entre a conduta da distribuidora e o resultado lesivo, cujo ônus incumbe à parte requerente.

6. A sub-rogação transfere ao segurador apenas os direitos de natureza material do segurado, sem alcançar as prerrogativas processuais atreladas à condição personalíssima de consumidor, entre as quais a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, conforme Tema n. 1.282 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A seguradora, na condição de agente econômico organizado e profissionalmente estruturado para o risco que assume, não ostenta a vulnerabilidade que justifica a inversão do ônus probatório no âmbito das relações de consumo.

8. A comprovação do nexo causal em sinistros envolvendo danos elétricos exige laudo técnico elaborado por profissional habilitado, com identificação do responsável técnico, registro em conselho de classe competente, exposição da metodologia empregada e descrição analítica do dano constatado, conforme o art. 473 do Código de Processo Civil e o Módulo 9 do Prodist da Agência Nacional de Energia Elétrica.

9. Laudos unilaterais elaborados sem credenciamento do subscritor em conselho de classe, sem descrição de metodologia técnica e sem participação da parte contrária não constituem prova idônea do nexo causal, especialmente quando agravados pela não preservação do equipamento e pela ausência de comunicação prévia do sinistro à distribuidora.

10. A força probatória reconhecida ao laudo de oficina pelo Módulo 9 do Prodist pressupõe a instauração prévia do procedimento administrativo de ressarcimento com intimação da distribuidora; transplantado para o processo judicial sem observância desse pressuposto, o documento retorna à condição de registro unilateral, sujeito à livre valoração judicial.

11. A parte que declina da realização de perícia em sede de saneamento e postula o julgamento antecipado do mérito suporta as consequências da insuficiência probatória que ela própria propiciou.

12. Não há interesse recursal na pretensão de redução de honorários advocatícios ao percentual que já foi fixado na sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso desprovido.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, § 6o; CC, arts. 349 e 786; CPC, arts. 371, 373, I, 381, 473 e 85, §§ 2o e 11; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; Lei n. 5.194/1966, art. 13; REN ANEEL n. 1.000/2021, art. 611.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.092.308/SP (Tema n. 1.282), Tema n. 1.059; TJMT, ApCiv 1040165-92.2025.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerente,
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, contra sentença do juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos n. 1004480-09.2021.8.11.0059, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na
origem
, a requerente narrou que firmou com Agrícola Alvorada S.A. apólice n. 000834 do ramo equipamentos, com vigência de 31/agosto/2020 a 31/agosto/2021, com cobertura para riscos de danos elétricos, entre outros (id. 357858390).

Relatou que, em 25/setembro/2020, variações e quedas de tensão na rede de distribuição da apelada provocaram a queima de balança de propriedade da empresa segurada (n. série 12374198, Modelo
PRIX TC420
).

Apresentou laudo técnico elaborado pela Balança Oeste em 29/setembro/2020, complementado por relatório de regulação da empresa Ativa Brasil Perícias, que atestou o nexo causal entre as oscilações verificadas e os prejuízos apurados, os quais culminaram no pagamento de indenização no montante de R$ 38.536,02 (trinta e oito mil, quinhentos e trinta e seis reais e dois centavos) em 13/outubro/2020.

Com fundamento na sub-rogação legal e na responsabilidade objetiva da concessionária, postulou a condenação ao ressarcimento de R$ 49.502,43 (quarenta e nove mil, quinhentos e dois reais e quarenta e três centavos), acrescido de honorários, correção monetária e juros de mora.

Na
contestação
, a apelada arguiu, preliminarmente:
(i)
inépcia da inicial, pela insuficiência dos documentos acostados, produzidos de forma unilateral e subscritos por profissional sem registro no CREA;
(ii)
falta de interesse de agir, pelo não esgotamento da via administrativa;
(iii)
cerceamento de defesa, porque a não preservação do equipamento e o decurso de mais de um ano entre o evento e o ajuizamento inviabilizariam qualquer perícia judicial;
(iv)
inaplicabilidade da inversão do ônus probatório, por ausência de hipossuficiência da seguradora (id. 357858436).

No mérito, sustentou a inexistência de demonstração inequívoca de falha no serviço, impugnou os documentos por descumprimento do Prodist Módulo 9 da ANEEL, invocou as excludentes de caso fortuito ou força maior e de mau uso do equipamento pelo consumidor e, por fim, a impossibilidade de ressarcimento por se tratar de unidade atendida em tensão igual ou inferior a 2,3 kV.

Houve
réplica à contestação
, na qual a requerente refutou cada preliminar e insistiu na aptidão dos documentos carreados aos autos para demonstrar o nexo causal, invocando o Prodist Módulo 9 para sustentar que a confirmação da origem elétrica do dano por laudo de oficina, por si só, gera obrigação de ressarcimento, independentemente de comunicação prévia à distribuidora (id. 357858438).

A
sentença recorrida
rejeitou todas as preliminares e julgou improcedentes os pedidos (id. 357858453).

O juízo de primeiro grau consignou que os laudos unilaterais, destituídos de metodologia técnica detalhada e elaborados sem participação da apelada, são insuficientes para comprovar o nexo causal, sobretudo diante da ausência de credenciamento do profissional responsável no CREA, da não preservação do equipamento para eventual perícia e do transcurso de mais de um ano sem requerimento de produção antecipada de prova.

Registrou que a própria requerente, ao dispensar qualquer medida instrutória adicional e postular o julgamento imediato, descumpriu o ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condenou a requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a requerente interpôs o presente recurso.

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta que os documentos apresentados nos autos, elaborados por empresas especializadas e desinteressadas, são idôneos para atestar tanto o fato danoso quanto a causalidade com a falha na distribuição de energia (id. 357858454).

Aduz que o Prodist Módulo 9 reconhece o laudo de oficina confirmatório de avaria elétrica como suporte suficiente de verificação do nexo e que à apelada incumbia apresentar contraprova capaz de afastar o dever de indenizar, fardo do qual não se desincumbiu.

Invoca a hipossuficiência técnica da seguradora frente à concessionária como fundamento para a inversão do ônus prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja declarada a procedência da demanda originária. Subsidiariamente, pleiteia a adequação dos honorários advocatícios ao patamar mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
, a apelada suscita, preliminarmente, a inadmissão do apelo por violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que as razões recursais não atacaram pontualmente os fundamentos da sentença.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 357858463).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne recursal reside na aferição da suficiência probatória dos laudos unilaterais produzidos pela apelante para comprovar o nexo causal entre oscilações na rede elétrica e os danos ao equipamento segurado, bem como na admissibilidade da inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada e na adequação dos honorários advocatícios fixados na origem.

O recurso não comporta provimento.

PRELIMINAR

Em contrarrazões, a apelada suscitou o não conhecimento do recurso ao fundamento de que a apelante se limitou a reproduzir argumentos já deduzidos em manifestações anteriores, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

A objeção não prospera.

O princípio da dialeticidade, extraído do artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, exige do recorrente a exposição das razões de fato e de direito aptas à reforma da decisão impugnada, em diálogo argumentativo com a
ratio decidendi
do julgado.

Disso não se extrai, contudo, vedação absoluta ao aproveitamento de argumentação já articulada nas instâncias iniciais.

O que se proíbe é a peça recursal genérica, desvinculada dos fundamentos concretamente adotados pela sentença.

No caso em exame, a apelante impugnou o núcleo da sentença recorrida, qual seja, a insuficiência dos laudos para comprovar o nexo causal.

Para tanto, sustentou a idoneidade dos documentos apresentados, invocou a normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica e pleiteou a inversão do ônus da prova.

Logo, a dialeticidade se encontra preservada, ainda que esses argumentos possam se revelar juridicamente frágeis no exame do mérito.

Rejeito
, assim, a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

MÉRITO

ÔNUS DA PROVA E IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO EM FAVOR DA SEGURADORA

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica se rege pelo artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagram modalidade objetiva de imputação, alicerçada na teoria do risco administrativo.

Essa objetividade, contudo, dispensa apenas a demonstração de culpa.

Não afasta a necessidade de comprovação dos demais pressupostos da reparação civil, notadamente do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o resultado lesivo.

Ausente esse vínculo, inexiste dever de reparação, por mais ampla que seja a modalidade objetiva de responsabilização.

O ônus de demonstrá-lo incumbe à parte requerente, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

A apelante pretende afastar essa regra ordinária mediante a aplicação da inversão do ônus probatório prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de hipossuficiência técnica frente à concessionária.

A tese, entretanto, esbarra em obstáculo vinculante.

No julgamento do Tema n. 1.282, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
” (STJ, REsp n. 2.092.308/SP, Relatora Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/02/2025).

A
ratio decidendi
do precedente é expressa ao reconhecer que a sub-rogação, disciplinada pelos artigos 349 e 786 do Código Civil, transfere ao novo credor apenas direitos de natureza material, e não alcança benefícios processuais atrelados à condição personalíssima de consumidor.

Entre essas prerrogativas, o Superior Tribunal de Justiça incluiu expressamente a inversão do ônus da prova do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de benefício concedido ao indivíduo reconhecido como vulnerável na relação de consumo, qualidade inaplicável à seguradora, agente econômico organizado e profissionalmente estruturado para o risco que assume.

Afastada a inversão pretendida, remanesce íntegro o ônus ordinário do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Cabia, portanto, à apelante a prova cabal dos pressupostos da responsabilidade civil, em especial do nexo causal entre a conduta da concessionária e as avarias no equipamento segurado.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO NEXO CAUSAL

A aferição do nexo causal em sinistros envolvendo danos elétricos reclama demonstração técnica objetiva, apta a vincular o defeito no equipamento à conduta da distribuidora e, simultaneamente, a afastar hipóteses concorrentes como intempéries, defeitos na instalação interna do consumidor, uso inadequado ou desgaste natural.

A exigência de tecnicidade decorre da própria natureza da matéria.

O artigo 156 do Código de Processo Civil reserva à prova pericial a apuração de fatos que dependam de conhecimento técnico ou científico, e o artigo 473 do referido diploma enumera os requisitos que conferem idoneidade ao laudo, dentre os quais a exposição do objeto, a análise técnica dos elementos e a fundamentação das conclusões.

No plano regulatório, o artigo 611 da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica determina que a investigação do nexo de causalidade em pedidos de ressarcimento observe o Módulo 9 do Procedimento de Distribuição, que, por sua vez, condiciona a força probante do laudo de oficina à identificação do responsável técnico e à descrição do dano constatado.

No plano profissional, o artigo 13 da Lei n. 5.194/1966 reserva a engenheiros, arquitetos e agrônomos habilitados a responsabilidade técnica por estudos, laudos e pareceres em matéria própria de sua profissão, o que alcança a análise de causas de dano elétrico em equipamentos.

Da conjugação desses preceitos, extraem-se padrões mínimos de tecnicidade exigíveis do laudo destinado a comprovar o nexo causal: identificação do profissional responsável, qualificação técnica com registro em conselho de classe competente, exposição da metodologia empregada, documentação das condições fáticas e descrição analítica do dano constatado.

No caso concreto, todavia, os elementos produzidos pela apelante não alcançam esse patamar.

O laudo assistencial da empresa Balança Oeste, primeiro dos documentos apresentados, foi subscrito por técnico sem credenciamento no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e se restringe a afirmar, em linguagem genérica, que “
houve variações e ou quedas ocasionais de tensão causando danos elétricos ao equipamento
”, sem descrever metodologia, instrumentos de medição ou fundamentos técnicos que autorizem a conclusão sobre a origem externa do dano (id. 357858395).

Já o relatório de regulação da Ativa Brasil Perícias, segundo documento invocado, constitui peça interna da seguradora, elaborada mediante vistoria remota e expressamente ancorada no laudo anterior, de modo a não agregar análise técnica autônoma (id. 357858394).

Essa fragilidade é agravada pela própria conduta processual da apelante.

O bem sinistrado não foi preservado e foi reposto imediatamente após o evento, como declara o próprio laudo assistencial.

Entre o sinistro, em 25/setembro/2020, e o ajuizamento da ação, em 10/dezembro/2021, decorreu mais de um ano sem que a seguradora se valesse da produção antecipada de provas do artigo 381 do Código de Processo Civil, instrumento apto a viabilizar a aferição pericial antes da substituição do equipamento.

Na fase de saneamento, ao ser instada a especificar provas, a apelante declinou da perícia e pleiteou o julgamento antecipado, ao passo que a concessionária a requereu.

Cabe-lhe, portanto, suportar as consequências da insuficiência probatória que ela própria propiciou.

Sustenta a apelante que os laudos não podem ser desconsiderados pela só unilateralidade, pois o Módulo 9 do Prodist, editado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, reconhece à distribuidora a obrigação de ressarcir quando o laudo de oficina confirmar a origem elétrica do dano.

No entanto, o argumento não socorre a apelante, pois a normativa invocada regula o procedimento administrativo de ressarcimento instaurado perante a distribuidora, no qual a força probatória reconhecida ao laudo de oficina pressupõe contraditório procedimental prévio.

O consumidor, ou a seguradora sub-rogada, deve comunicar previamente o sinistro à distribuidora, de modo a lhe permitir inspecionar o equipamento antes da substituição, verificar os registros de oscilação na rede na data do evento e, se for o caso, solicitar laudo independente.

Nenhum desses pressupostos foi observado no caso concreto.

Registros unilaterais de protocolo, desacompanhados de comprovação de efetiva instauração do procedimento regulatório com intimação da distribuidora, não suprem a exigência.

Transpor para o ambiente processual judicial a força probatória que a normativa regulatória reconhece ao laudo no procedimento administrativo, sem que o contraditório pressuposto pela norma tenha efetivamente ocorrido, desvirtua a finalidade da regra.

O laudo de oficina, naquele ambiente específico, opera em contexto próprio de contraditório prévio.

Transplantado para o processo judicial sem a observância desse pressuposto, retorna à condição de documento unilateral, submetido à livre valoração do juiz na forma do artigo 371 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal assentou que a seguradora sub-rogada deve comprovar os pressupostos da responsabilidade civil, incluído o nexo causal, e que laudos unilaterais genéricos, desacompanhados de responsável técnico habilitado e sem demonstração da metodologia empregada, não constituem prova técnica idônea da origem elétrica dos danos, especialmente quando agravados pela ausência de preservação do bem (TJMT, ApCiv n. 1040165-92.2025.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, julgada em 25/03/2026).

A conclusão, diante desse quadro, é de que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, e a sentença recorrida, ao reconhecer essa insuficiência com fundamento no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, merece ser mantida incólume.

PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A apelante pleiteia, em caráter subsidiário, a redução dos honorários advocatícios para o patamar de 10% sobre o valor da causa.

O pedido é manifestamente prejudicado.

A sentença recorrida fixou, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, percentual que coincide exatamente com o piso legal do dispositivo e com o próprio pleito recursal.

A pretensão de redução esbarra, assim, em obstáculo lógico intransponível, pois se pleiteia a fixação do percentual já concretamente adotado na origem.

Ausente gravame a ser reparado, falta à apelante interesse recursal específico no ponto, circunstância que conduz ao seu
não conhecimento
.

No mais, a fixação no limite mínimo legal, em causa de valor atribuído em R$ 49.502,43 (quarenta e nove mil quinhentos e dois reais e quarenta e três centavos), mostra-se adequada aos parâmetros do artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, consideradas a natureza da demanda, a baixa complexidade da matéria e o grau de trabalho desenvolvido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
para manter integralmente a sentença de improcedência.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026